Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301).
3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial e garantir o resultado útil do processo.
4. Ausente comprovação de que a devedora esteja dilapidando o patrimônio para prejudicar seus credores, inviável o deferimento do arresto nas suas contas bancárias.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.